Tribunal: TJSP
Processo: 1000201-84.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. Transporte aéreo nacional de passageiros. Cancelamento do voo dias antes da data de embarque. Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais. Pedidos julgado procedentes. Insurgência da companhia aérea requerida (Gol Linhas Aéreas S/A). CABIMENTO.

PRELIMINAR. Suficiente impugnação específica da sentença. Princípio da dialeticidade não violado. Rejeição da preliminar arguida pelos

Ementa:
APELAÇÃO. Transporte aéreo nacional de passageiros. Cancelamento do voo dias antes da data de embarque. Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais. Pedidos julgado procedentes. Insurgência da companhia aérea requerida (Gol Linhas Aéreas S/A). CABIMENTO.

PRELIMINAR. Suficiente impugnação específica da sentença. Princípio da dialeticidade não violado. Rejeição da preliminar arguida pelos Apelados.

ERRO MATERIAL. Valor do dano material constante da parte dispositiva da sentença que é de R$4.697,67. Correção que se impõe.

MÉRITO. Ausência de responsabilidade da companhia aérea. Emissão das passagens por meio de programa de 'milhas' pertencentes a terceiro. Irregularidade do negócio jurídico. Regras da fidelização que preveem expressamente a impossibilidade de transferência a qualquer título. Cessão que não pode violar a convenção das partes (CC, art. 286). Autores que tinham ciência da emissão em nome de terceiro. Companhia aérea demonstrou que houve pedido de cancelamento da emissão pela própria titular das milhas, com reembolso integral. Eventual irregularidade no negócio jurídico ou falha na prestação do serviço, por parte da Corré 123 Viagens, que não pode ser estendida à companhia aérea. Ausência de indício sobre a atuação conjunta das empresas a implicar a responsabilidade solidária. Culpa exclusiva de terceiro. Incidência de excludente de responsabilidade prevista na legislação consumerista (CDC, art. 14, § 3o, II). Precedentes desta c. Câmara.

SENTENÇA REFORMADA para corrigir o erro material, julgar improcedentes os pedidos em relação à Corré Gol Linhas Aéreas S/A e inverter o ônus da sucumbência respectivo.

RECURSO PROVIDO.